Tribunal: TJSP
Processo: 2249964-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INADMITIU A EMPREGADORA NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SIMPLES DO INSS. EFETIVO INTERESSE JURÍDICO CONFIGURADO. ARTS. 121 A 123 DO CPC. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA 17a. CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.